Tribunal: TCU
Processo: 014.303/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10616/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão (extinto), em desfavor de José Manoel Alves da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 16/1995 (Siafi 133940), firmado com o Município de Santa Rita/MA objetivando a ampliação do sistema de abastecimento de água com implantação de um sistema de tratamento. Considerando que a instauração deste processo se deu em razão da inexecução parcial com aproveitamento da parte executada, sendo imputado pelo instaurador dano no valor de R$ 60.261,62, de um total repassado de R$ 380.000,00 em valores originais da época, Considerando, todavia, que, do exame dos autos à luz da Resolução TCU 344/2022, concluiu a unidade instrutiva à peça 126 pela incidência de prescrição intercorrente, haja vista a paralisação do processo no âmbito interno, pelo órgão concedente, entre o despacho proferido em 11/2/2008 (peça 87) e a portaria de designação de comissão instauradora da TCE em 3/12/2020 (peça 88), de maneira que a unidade propõe o reconhecimento desse fato com o consequente arquivamento do processo, Considerando que, em parecer lançado à peça 129, o Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé manifestou-se em idêntico sentido, uma vez que verificou inércia do concedente por mais de doze anos sem nenhuma ação com vistas ao ressarcimento do dano, verificada entre a apresentação de defesa pelo responsável, em 8/2/2008 (peça 86), e a publicação da Portaria no 5815/2020, designando nova comissão de TCE, em 14/12/2020 (peça 88), Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU, no sentido da incidência de prescrição, com consequente arquivamento do processo, bem assim as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, e o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão ao responsável e à Funasa/Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.303/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Manoel Alves da Silva (XXX.241.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.